Tribunal: TJDFT
Processo: 0713038-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713038-71.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP AGRAVADO: AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS DESPACHO Determino a retirada do sigilo da petição de id 21481007. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 01/12/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR